Tribunal: TJDFT
Processo: 0762119-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA FOI ANALISADA ANTES DO LANÇAMENTO. MATÉRIA DEVOLVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.502,67 (dois mil quinhentos e dois reais e sessenta e sete centavos). referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Ente Público ao pagamento do acerto financeiro. Informou ser servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 64204676).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a contagem do prazo prescricional tem início quando a parcela deixa de ser paga, findando-se nos 5 anos seguintes, salvo se houver causa suspensiva do prazo prescricional, por exemplo, o protocolo de requerimento administrativo para reconhecimento do débito. Aduz não ter a requerente comprovado o protocolo administrativo, ônus que lhe cabia. Sustentou inexistir lei distrital que autorize a renúncia à prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição e julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, a requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos exercícios de 2004 a 2008 e 2019. A declaração firmada pelo DF, na qual são reconhecidos os valores devidos, data de 13/10/2023 (IDs 64203736).
9. O orçamento e os pagamentos públicos são dotados de formalismo, em atenção aos princípios da transparência e da publicidade. Para o reconhecimento dos valores devidos de exercícios pretéritos, faz-se necessária a existência de processo administrativo prévio, ainda que iniciado de ofício pelo órgão pagador.
10. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que o demanda. O art. 336 do CPC versa que, quando da apresentação de contestação, na hipótese de impugnar o pedido do autor, o réu deve especificar as provas que pretende produzir. No presente caso, a parte autora fundamenta o direito vindicado com base no teor da declaração de ID 64203736. O réu, por sua vez, alega a prescrição do direito com fulcro na data do valor devido.
11. Não consta dos autos cópia dos processos administrativos que deram origem aos créditos referidos na declaração de despesas de exercícios anteriores. A única prova apresentada para fins de análise da demanda é constituída pela declaração administrativa fornecida pelo órgão pagador. A análise de tal documento revela situação peculiar, uma vez que consta expressamente na declaração firmada pela Administração a afirmação de que “a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932”. Assim, o presente caso reclama a fixação de “distinguishing” referente ao entendimento anterior sobre a distribuição do ônus da prova quanto à ocorrência ou não de prescrição do direito de recebimento de valores de exercícios findos.
12. A anotação clara e expressa na declaração fornecida pelo Órgão Público indica que, antes do lançamento dos valores devidos, a prescrição administrativa foi devidamente apreciada. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de maneira que, para contestar o teor do que foi descrito em documento público, o ônus da prova da ilicitude ou inexatidão incumbe a quem postula a desconsideração ou retificação do ato. No presente caso, o próprio Ente Público alega em juízo que ocorreu a prescrição, cuja informação foi negada em âmbito administrativo, atraindo para si o ônus de comprovar o que afirma. Sem a apresentação de nenhuma prova em contrário, forçoso reconhecer a ausência de qualquer óbice que impeça o reconhecimento do direito da recorrida.
13. Cabível registrar que a afirmação anotada na declaração administrativa não se trata de renúncia ao prazo recursal mas, ao contrário, relata a devida observância da inexistência de prescrição quando do lançamento do crédito em sistema, atraindo a incidência do descrito no art. 202, VI do Código Civil.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Custas não recolhidas em face de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.